Tribunal: TJSP
Processo: 1014456-55.2024.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. Ação julgada procedente.
COISA JULGADA em relação à demanda anteriormente proposta, julgada improcedente por ausência de incapacidade laborativa. Não configuração. Demanda baseada em novos documentos e requerimentos administrativos, posteriores ao trânsito em julgado da demanda anterior, julgada improcedente com fundamento exclusivo na ausência de incapacidade laborativa. Possível

Ementa:
APELAÇÃO. Ação julgada procedente.
COISA JULGADA em relação à demanda anteriormente proposta, julgada improcedente por ausência de incapacidade laborativa. Não configuração. Demanda baseada em novos documentos e requerimentos administrativos, posteriores ao trânsito em julgado da demanda anterior, julgada improcedente com fundamento exclusivo na ausência de incapacidade laborativa. Possível evolução do quadro clínico que pode ser analisada em nova ação, cujas provas demonstrarão se houve, ou não, modificação no estado de fato constatado na demanda precedente. Inteligência do art. 505, I, do CPC.
ACIDENTE DO TRABALHO. Comprovação do acidente típico e da incapacidade parcial e permanente para o trabalho. Auxílio-acidente devido.
TERMO INICIAL. Data do requerimento administrativo indeferido. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
PRECATÓRIO/RPV. Eventuais divergências de questões posteriores à conta de liquidação que deverão ser apreciadas após o depósito.
TUTELA ESPECÍFICA. Compreendendo a condenação obrigação de fazer, fica determinada a implantação do benefício (CPC, art. 497).

PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO INSS E DA REMESSA NECESSÁRIA, COM DETERMINAÇÃO.